Tribunal: TCU
Processo: 028.689/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial autuada com objetivo de apurar possível superfaturamento na aquisição de 3.000 galões de 5 litros de álcool etílico gel 70%, por meio da dispensa de licitação amparada na Lei 13.979/2020 (Lei de Enfrentamento à Covid-19), conduzida pelo município de Embu das Artes/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial autuada com o objetivo de apurar possível superfaturamento na aquisição de 3.000 galões de 5 litros de álcool etílico gel 70%, por meio da dispensa de licitação amparada na Lei 13.979/2020 (Lei de Enfrentamento à Covid-19), conduzida pelo município de Embu das Artes/SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Raul Silveira Bueno Júnior, da Sra. Rita Florentina Santos e da empresa Estoque Embalagens Comercial Ltda., conferindo-lhes quitação; e 9.2. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.